Tribunal: STF
Processo: HC 185223
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA EXTRATERRITORIALIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DELITIVOS EM SOLO PÁTRIO. DELITO ANTECEDENTE COMETIDO CONTRA PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA. CONVENÇÃO INTERNACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Em tema de competência jurisdicional, a prática delitiva, ainda que em parte, em território nacional justifica a competência da autoridade judiciária brasileira (art. 5º, caput, e 6º do CP).



    No caso concreto, sobressaem fundados indícios de que os crimes de lavagem de dinheiro foram, ao menos parcialmente, cometidos em território nacional, consoante a narrativa acusatória. 



    3. A aferição da extraterritorialidade da jurisdição encontra respaldo no comando normativo penal (art. 7º, I, "b", e II, "a", do CP) e na Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional (Decreto 5.015, de 2004, art. 6º da Convenção de Palermo).



    Remanesce a competência jurisdicional nacional, ainda que sobrevenha a comprovação de que todas as etapas do branqueamento tenham ocorrido no exterior, porquanto os atos de lavagem de capitais atentam contra o patrimônio de sociedade de economia mista nacional (Petrobras S.A) e também porque se trata de delito cuja prática o Brasil comprometeu-se a combater em convenção internacional. 



    4. Agravo regimental desprovido.